Tribunal: STJ
Processo: 0267867-95.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1020679 - SP (2025/0267867-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VICTOR HUGO LIPPI DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO FARIA JUNIOR - SP258717
ANGERLANE SOUSA PORTO - SP275630
ANDRESSA DE LIMA MACHADO PEREIRA - SP459751
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
DENEGADO.
HABEAS CORPUS
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
CONCOMITANTE
ANDAMENTO
DE
RECURSO
PRÓPRIO
NO
STJ. FURTO QUALIFICADO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50846429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 17:39:55
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 55552dcb-1e3a-46b0-b6ac-f574f18feeb0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1020679 - SP (2025/0267867-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: VICTOR HUGO LIPPI DA SILVA
ADVOGADOS
: FERNANDO FARIA JUNIOR - SP258717
ANGERLANE SOUSA PORTO - SP275630
ANDRESSA DE LIMA MACHADO PEREIRA - SP459751
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
DENEGADO.
HABEAS CORPUS
INOBSERVÂNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
CONCOMITANTE
ANDAMENTO
DE
RECURSO
PRÓPRIO
NO
STJ. FURTO QUALIFICADO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por VICTOR HUGO LIPPI DA
SILVA contra a decisão monocrática por meio da qual deneguei a ordem de habeas
, conforme esta ementa (fl. 142):
corpus
PENAL.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
HABEAS CORPUS
SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. CONCOMITANTE ANDAMENTO DE RECURSO
PRÓPRIO
NO
STJ.
FURTO
QUALIFICADO.
REGIME
SEMIABERTO.
ADEQUAÇÃO.
REINCIDÊNCIA
E
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
DESFAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
Ordem denegada.
O agravante sustenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
admite a impetração de
mesmo diante de recurso especial em curso.
habeas corpus
Ressalta, ainda, que a reincidência não impede a fixação de regime mais
brando, sobretudo em hipóteses de penas reduzidas e sem violência, conforme
precedentes da Corte Suprema e o princípio da proporcionalidade.
Documento eletrônico VDA49723545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 23:02:39
Código de Controle do Documento: c00adaff-4b05-414e-9929-0caaeaee4626

Requer o provimento do presente recurso para conceder a ordem de habeas
postulada.
corpus
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
No caso, não me parece que o recorrente tenha apresentado argumentos
suficientes para modificar a decisão agravada, fundamentada nestes termos (fls. 143
/144):
No caso, encontra-se em tramitação nesta Corte o AREsp n. 2.748.713/SP,
interposto pelo paciente e vinculado ao mesmo ato judicial aqui impugnado.
Ora, é inadequada a impetração do
como substitutivo do
habeas corpus
recurso adequado, tratando-se, ainda, de indevida subversão do sistema recursal e
de violação do princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual, contra uma única
decisão judicial admite-se, ordinariamente, apenas uma via de impugnação. A via
eleita não deve ser utilizada de forma desvirtuada, como meio de contornar as
especificidades de tramitação do complexo sistema recursal existente no processo
penal brasileiro. Nesse sentido: AgRg no HC n. 678.593/SP, Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe
; e AgRg no HC n. 864.456/DF, Ministro Reynaldo
27/9/2022
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
19/12/2023
Seja como for, inexiste, na espécie, constrangimento ilegal evidente a
ser reparado por meio de
de ofício.
habeas corpus
Isso porque, fixada a pena-base acima do mínimo legal, o que denota a
presença de circunstâncias judiciais negativas, aliada à reincidência do paciente,
verifica-se a idoneidade da estipulação do regime mais gravoso (fl. 39).
Com efeito, conforme a orientação desta Corte, a imposição de regime
semiaberto, nas hipóteses em que quantidade e pena permitir o aberto, é
justificada pela existência de circunstância judicial desfavorável e pela reincidência.
(AgRg no HC n. 886.882/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
(AgRg no HC n. 924.543/SP, Ministro
julgado em
, DJe de
) –
20/5/2024
22/5/2024
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma,
DJe
).
6/11/2024
Em outros termos, não se infere qualquer desproporcionalidade na imposição
do meio inicialmente mais gravoso para o desconto da reprimenda, pois, nada
obstante ser a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a pena base foi
estabelecida acima do piso legal com fundamento lícito, tendo, ainda, sido
(AgRg no HC n. 804.667/SP, Ministro Ribeiro
reconhecida a sua reincidência
Dantas, Quinta Turma, DJe
).
29/6/2023
Por essas razões, denego a ordem de
.
habeas corpus
É certo que o ajuizamento simultâneo do writ com interposição de recurso
próprio contra o mesmo ato judicial caracteriza indevida subversão do sistema recursal
(AgRg no HC n. 915.427/PR, Ministro
e violação do princípio da unirrecorribilidade
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe
).
11/9/2024
Afora isso, repito, a análise desfavorável das circunstâncias judiciais e
a reincidência justificam a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena
Documento eletrônico VDA49723545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 23:02:39
Código de Controle do Documento: c00adaff-4b05-414e-9929-0caaeaee4626

[ao réu]
imposta
seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts.
(AgRg no AREsp n.
33, §§ 2o e 3o, e 44, II e III, c/c o art. 59, todos do Código Penal
2.392.646/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/10/2023). No
mesmo sentido, o AgRg no HC n. 912.138/DF, Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, DJe
).
22/8/2024
Diante do exposto, mantém-se a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
ao agravo regimental.
Nego provimento
Documento eletrônico VDA49723545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 20/08/2025 23:02:39
Código de Controle do Documento: c00adaff-4b05-414e-9929-0caaeaee4626

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.020.679 / SP
Número Registro: 2025/0267867-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15017574620218260542
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO FARIA JUNIOR
ADVOGADOS : FERNANDO FARIA JUNIOR - SP258717
ANGERLANE SOUSA PORTO - SP275630
ANDRESSA DE LIMA MACHADO PEREIRA - SP459751
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VICTOR HUGO LIPPI DA SILVA
CORRÉU
: EVERTON DELMIRO DOS SANTOS
CORRÉU
: MARCIO ALVES DOS REIS MENINO
CORRÉU
: MICHEL RODRIGUES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VICTOR HUGO LIPPI DA SILVA
ADVOGADOS : FERNANDO FARIA JUNIOR - SP258717
Documento eletrônico VDA50818398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:44
Código de Controle do Documento: bba09132-2686-4dc0-8c44-a6c7e0770900

ANGERLANE SOUSA PORTO - SP275630
ANDRESSA DE LIMA MACHADO PEREIRA - SP459751
GLAUBER HENRIQUE SIMPLICIO MARQUES - SP508875
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:42:44
Código de Controle do Documento: bba09132-2686-4dc0-8c44-a6c7e0770900